Tribunal: TJPA
Processo: 0007708-80.2019.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007708-80.2019.8.14.0031

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PA

APELADO: IRANILZA SIQUEIRA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA E VENCIMENTOS DE SERVIDORA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ATO NULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Moju contra sentença que anulou o Memorando n. 056/2019/GAB/SEMED, responsável pela redução da carga horária da servidora de 200 para 100 horas mensais, com supressão da rubrica “Hora Aula”, determinando o restabelecimento da jornada anterior e o pagamento das diferenças remuneratórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública pode reduzir a carga horária e os vencimentos de servidora, de forma unilateral, sem motivação idônea e sem observância do devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A motivação é requisito de validade dos atos administrativos, inclusive dos discricionários, viabilizando o controle de legalidade e assegurando transparência e observância aos princípios do art. 37, caput, da Constituição Federal.

4. A redução de carga horária com impacto direto na remuneração configura medida restritiva de direitos, exigindo prévio processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa.

5. A ausência de justificativa concreta no memorando que suprimiu a rubrica “Hora Aula” revela vício de legalidade, não suprido por alegações genéricas de reorganização administrativa.

6. O exercício contínuo da jornada de 200 horas desde 2013 consolidou situação funcional que não poderia ser alterada unilateralmente sem procedimento regular.

7. A atualização da condenação deve observar a taxa Selic, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, e o percentual de honorários advocatícios deve ser fixado na liquidação, admitida a majoração recursal nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Ajustes de ofício quanto aos consectários legais e à fixação dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento: 1. A redução de carga horária de servidor público, com reflexos remuneratórios, exige prévio processo administrativo e motivação idônea, sob pena de nulidade do ato. 2. Alegações genéricas de reorganização administrativa não suprem o dever constitucional de motivação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e XV; CPC, art. 496, § 3º, III; art. 85, §§ 4º, II, e 11; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, 08009069520238140062, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 10/11/2025.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO E

NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

De ofício
, resta alterada a sentença apenas para estabelecer que a atualização monetária e a compensação de mora incidentes sobre a condenação deverão ser calculadas pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, e consignar que a definição do percentual dos honorários advocatícios deverá ocorrer somente quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Moju em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju que julgou procedente a Ação Anulatória de Ato Administrativo movida por Iranilza Siqueira Santos, nos seguintes termos (ID 15016140):

“Ante todo o exposto, dada a eiva de ilegalidade por ausência de motivação, julgo parcialmente procedente o pedido para confirmar a tutela de urgência antes deferida e ANULAR o Memorando n. 056/2019/GAB/SEMED, de 18 de fevereiro de 2019, que resultou na supressão do pagamento da rubrica ‘Hora Aula’ nos contracheques de IRANILZA SIQUEIRA SANTOS, e, em consequência, determino, que o requerido, MUNICÍPIO DE MOJU, incontinenti, restabeleça a carga horária de 200 horas mensais a autora bem como os vencimentos correspondentes, com a(s) restituição(ões) do(s) valor(es) suprimido(s) referente(s) aos meses de fevereiro de 2019 a julho de 2019, devidamente atualizado(s), no prazo de 30 (trinta) dias. Os valores decorrentes da presente decisão deverão ser apurados em liquidação de sentença, incidindo juros de mora nas mesmas taxas

aplicáveis à caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E (STF –RE 870.947/SE –TEMA 810 da Repercussão Geral).

Para a hipótese de descumprimento ou retardo, fixo multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo da apuração do crime de desobediência (art. 26 da Lei 12.016/2009 e art. 330 do Código Penal), tudo em desfavor da autoridade impetrada. Nesse sentido:

(...) Sem custas, em razão da gratuidade deferida à autora e da isenção legal do requerido.

Condeno o réu ao pagamento de honorários que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Descabe o reexame necessário (art. 496, §3º, inciso III, do CPC).

P. R. I. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Moju, 14 de janeiro de 2022.”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença merece reforma por não ter considerado as peculiaridades da gestão pública no contexto da transição administrativa municipal e do reordenamento da rede de ensino.

Pontua que a servidora foi aprovada em concurso público para carga horária de 100 horas mensais, não havendo direito adquirido à manutenção de jornada extraordinária de 200 horas.

Alega que a redução da carga horária decorreu de necessidade administrativa e orçamentária, sendo ato discricionário e legítimo da Administração Pública.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 15016149).

O Ministério Público 2º Grau se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público (ID 17129091).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Ademais,
ressalto não ser caso de Remessa Necessária, já que o valor da condenação não excederá 100 (cem) salários-mínimos, consoante o art. 496, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC) e a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da legalidade do ato administrativo consubstanciado no Memorando n. 056/2019/GAB/SEMED, que resultou na redução da carga horária da servidora Iranilza Siqueira Santos de 200 horas mensais para 100 horas mensais, com consequente decréscimo remuneratório.

A sentença recorrida anulou o referido ato administrativo por ausência de motivação idônea, com fundamento na violação dos princípios da legalidade, da moralidade e da motivação dos atos administrativos, consagrados no art. 37,
caput
, da Constituição Federal.

Analisando os autos, verifica-se que o ato que deu ensejo à supressão da carga horária e da correspondente rubrica de “Hora Aula” (Memorando 056/2019) não apresentou qualquer justificativa concreta, tampouco fundamentação técnica ou administrativa que amparasse a decisão, limitando-se a uma comunicação genérica, sem qualquer elemento que demonstre a observância do devido processo legal, ou que evidencie a prevalência do interesse público específico e atual.

É cediço que a Administração Pública dispõe de margem de discricionariedade para rever lotações e ajustar a distribuição de pessoal conforme a conveniência administrativa.

No entanto, tal discricionariedade não exime a Administração do dever de motivação dos atos, mesmo os discricionários, uma vez que é a motivação que legitima e viabiliza o controle de legalidade dos atos administrativos.

A jurisprudência também é pacífica quanto à exigência de motivação nos atos que impliquem redução de jornada e vencimentos de servidores públicos. Destaco o seguinte julgado desta Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSORES MUNICIPAIS SEM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ATO NULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Tucumã contra sentença que concedeu a segurança requerida por professores efetivos da rede municipal de ensino, determinando o restabelecimento da carga horária de 200 horas mensais, reduzida para 100 horas mediante portarias administrativas, sem prévio processo administrativo e sem motivação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a redução da carga horária de servidores públicos docentes, com repercussão na remuneração, sem observância do devido processo legal e das garantias do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A redução da carga horária, com impacto direto nos vencimentos, configura medida restritiva de direitos que exige procedimento administrativo prévio, com fundamentação e observância do contraditório.

4. A invocação genérica ao edital do concurso não suprime a exigência de motivação individualizada e procedimento regular para alteração de condição consolidada de trabalho.

5. A ausência de demonstração da necessidade do serviço ou qualquer justificativa concreta revela afronta aos princípios da legalidade, da motivação, da irredutibilidade de vencimentos e do devido processo legal.

6. A jurisprudência do STF (Tema 138 da Repercussão Geral) exige a instauração de processo administrativo para anular atos administrativos que produziram efeitos concretos.

7. Precedentes do TJPA confirmam a nulidade de atos unilaterais de redução de carga horária docente sem procedimento prévio e justificativa plausível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A redução de carga horária de servidor público, com repercussão em seus vencimentos, exige instauração de processo administrativo prévio, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 2. É nulo o ato administrativo que reduz jornada de trabalho e remuneração de servidor público sem motivação adequada nem procedimento regular.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08009069520238140062 31641780, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 10/11/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Ademais, ainda que a servidora tenha sido originalmente admitida para carga horária de 100 horas mensais, os contracheques juntados aos autos comprovam que exercia regularmente carga horária de 200 horas desde 2013, de modo que qualquer alteração substancial em tal regime deveria ter sido precedida de procedimento administrativo com garantia do contraditório, bem como de motivação clara e específica, o que não se verificou no caso.

A supressão unilateral e imotivada da carga horária, especialmente quando se mostra concomitante à contratação de servidores temporários para exercerem as mesmas funções, configura flagrante violação ao princípio da impessoalidade e à vedação de redução arbitrária da remuneração, nos moldes do art. 37, XV, da Constituição Federal.

Por fim, considerando que os honorários advocatícios e os consectários legais constituem matéria de ordem pública, podendo ser fixados e alterados de ofício, verifico a necessidade de ajustar o
decisum
ao instituído pelo art. 3º da Emenda Constitucional (EC) nº 113/2021, bem como excluir o percentual atribuído à verba honorária sucumbencial, o qual somente poderá ser fixado por ocasião da liquidação do julgado, conforme determina o art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De ofício
, altero sentença apenas para estabelecer que a atualização monetária e a compensação de mora incidentes sobre a condenação deverão ser calculadas pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, e consignar que a definição do percentual dos honorários advocatícios deverá ocorrer somente quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

Em razão do integral desprovimento do recurso,
majoro
os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) das verbas sucumbenciais a serem fixadas na fase de liquidação, seguindo a jurisprudência predominante do STJ de que “a sentença ilíquida não obsta à estipulação de um percentual a título de majoração de honorários recursais, com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 1.900.143/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022).

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
“Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário ou reconhece devido valores remuneratórios a servidores públicos é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos, razão pela qual está dispensada da Remessa Necessária”.

(EDcl no REsp n. 1.891.064/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe de 18/12/2020)

Belém, 04/03/2026